Tribunal: STF
Processo: ARE 1467633
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por KATIA PEREIRA DE QUEIROZ e por VALMIR DOMINGOS contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    Os apelos extremos de KATIA PEREIRA DE QUEIROZ e VALMIR DOMINGOS foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Deram parcial provimento ao recurso para: i) absolver Cristiane de Lima e Kátia Pereira de Queiroz da imputação descrita no artigo 299 do Código Penal, comfundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, por não constituir o fato, no caso, infração penal autônoma; ii) absolver Cristiane de Lima da imputação descrita no art. 96, inciso IV, da Lei n. 8.666/93, comfundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal, por não constituir o fato, no caso, infração penal autônoma; iii) redimensionar as penas do réu Valmir Domingos a 2 anos de reclusão, por incursão no art. 1º, inciso I, § 1º, do Decreto-Lei n. 201/67, e a 2 anos de detenção e multa, por infração ao art. 90, c.c. art. 99, § 1º, da Lei n. 8.666/93, em regime inicial aberto, observado o concurso material, substituindo-se a pena corporal por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, no importe de dois salários mínimos; iv) dar a ré Cristiane de Lima como incursa no art. 90, c.c. art. 99, § 1º, da Lei n. 8.666/93, e no art. 312, “caput”, do Código Penal, redimensionando suas penas a 2 anos de reclusão, no regime aberto, e 10 dias-multa, no piso, por incursão no crime de peculato, e a 2 anos de detenção, em regime aberto, e multa, por infração ao delito de fraude de licitação, observado o concurso material, substituindo-se a pena corporal por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, no importe de dois salários mínimos; v) redimensionar as penas da ré Kátia Pereira de Queiros a 2 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa, por incursão no art. 312, “caput”, c.c. art. 327, § 2º, do Código Penal, e a 2 anos de detenção e multa, por infração ao art. 90, c.c. art. 99, § 1º, da Lei n. 8.666/93, em regime inicial semiaberto, observandose o concurso material, mantendo-se, no mais, a r. sentença condenatória. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão. 



    No recurso extraordinário de KATIA PEREIRA DE QUEIROZ sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI, XLVI e LIII, 109, inciso IV, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de VALMIR DOMINGOS sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI e LIII, 109, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de KATIA PEREIRA DE QUEIROZ, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Já quanto à insurgência de VALMIR DOMINGOS, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente